Tribunal: TJDFT
Processo: 0749387-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. PROCURAÇÃO ANTIGA OUTORGADA AO PATRONO DO AUTOR. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, uma vez que não foi cumprida satisfatoriamente a determinação de emenda à inicial.
2. Na apelação, o Autor impugnou apenas o trecho da sentença que versa sobre a necessidade de apresentação de prova mínima relativa à existência das cédulas de crédito rural. 2.1. No entanto, a sentença apoiou-se não só nesse fundamento, mas também no fato de que o Autor não apresentou a procuração atualizada, o que não foi impugnado especificamente na apelação.
3. Não incide no presente caso o Código de Defesa do Consumidor, ante o fato de que as cédulas de crédito rural eram emitidas para o fomento da atividade rural, não se enquadrando o Autor no conceito de consumidor (art. 2o do CDC). 3.1. Inaplicável, portanto, a inversão do ônus da prova com supedâneo na relação consumerista.
4. Não se desconhece os entendimentos de que cabe ao Banco apresentar as contas evolutivas dos saldos devedores das operações de crédito rural. 4.1. No entanto, faz-se necessário que o Autor comprove minimamente a existência da relação jurídica, o que não foi atendido por meio das emendas à inicial. 4.2. Incabível o acolhimento da alegação genérica de que o Banco não registrava todas as cédulas nos Cartórios de Registro de Imóveis, pois o Autor não comprovou que tentou obter as informações exigidas pelo Juízo a quo.
5. Quanto à ausência de regularização da representação processual – procuração atualizada -, de fato fazia-se necessário demonstrar a persistência no interesse jurídico, visto que a outorga de poderes ocorreu em setembro/2016, mas somente em dezembro/2022 foi ajuizada a ação. 5.1. Apesar de não ser obrigatória estipulação de prazo de validade em mandatos, o Código de Processo Civil, nos arts. 17 e 330, III, do CPC, exige a comprovação do interesse processual, que pode ter deixado de existir no caso de transcorrerem 7 (sete) anos entre a outorga de poderes e o ajuizamento da ação.
6. O Autor reside em Santa Catarina, onde o advogado também possui escritório. 6.1. Além disso, não há qualquer informação de que o financiamento rural foi contratado nesta Capital, de modo que nada justifica o ajuizamento da ação em Brasília/DF. 6.2. Este TJDFT possui reiterados entendimentos de que é abusiva a escolha aleatória de Foro para ajuizamento de ações como a presente, razão pela qual pode a competência ser declinada de ofício pelo magistrado.
7. Apelo conhecido e desprovido. Fixação de honorários de sucumbência, uma vez que a relação foi triangularizada com a citação para apresentação de contrarrazões ao recurso.